Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. INCORPORAÇÃO DE VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PREVI PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pela ré PREVI, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão do benefício previdenciário complementar. O recurso do autor busca, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a modificação dos critérios de cálculo adotados pelo perito judicial, a majoração do Benefício Especial Temporário (BET), além da modificação da verba honorária. O recurso da ré PREVI pretende a reforma parcial da sentença quanto aos critérios de cálculo utilizados pelo perito, à necessidade de prévia recomposição da reserva matemática, à vedação de sua compensação com valores a serem pagos ao autor e à redistribuição dos ônus sucumbenciais. O Banco do Brasil S/A foi excluído da lide por força de decisão com trânsito em julgado proferida pelo STJ no REsp n° 1.702.344/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação da sentença; (ii) discorrer acerca da correção dos cálculos atuariais elaborados pelo perito judicial nomeado na instância originária; (iii) averiguar se é essencial que a recomposição da reserva matemática seja anterior à revisão do benefício previdenciário pretendida; (iv) determinar se é possível a compensação entre o valor da reserva matemática a ser recomposta e as diferenças de benefício a serem pagas ao autor; (v) verificar se é cabível a revisão do Benefício Especial Temporário (BET); e (vi) fixar a distribuição dos ônus sucumbenciais e a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença analisou adequadamente as impugnações apresentadas ao laudo pericial, inclusive quanto aos critérios de atualização dos salários de participação preservados, não havendo negativa de prestação jurisdicional que possa macular o referido comando judicial.
4. A perícia técnica foi realizada por “expert” qualificado e com formação específica na área atuarial, que apresentou laudo principal e complementares em resposta aos quesitos das partes, com observância aos parâmetros do regulamento do plano de benefícios da PREVI.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada no Tema Repetitivo n° 955, admite a revisão do benefício previdenciário complementar com base em verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que observados os seguintes requisitos: ajuizamento da ação até 12/11/2018, previsão regulamentar e prévia recomposição da reserva matemática, requisitos atendidos no caso concreto.
6. A sentença omitiu, na sua parte dispositiva, a necessidade de prévia recomposição da reserva matemática como condição para a produção de efeitos financeiros da revisão do benefício, exigência que deve ser suprida para conformidade com a tese vinculante firmada pelo Tribunal da Cidadania.
7. É admitida a compensação entre o valor da reserva matemática a ser recomposta e as diferenças de benefício a serem pagas ao autor, inclusive quanto às parcelas futuras, desde que respeitados os parâmetros técnicos e atuariais.
8. Conforme jurisprudência adotada pela 3a Turma Cível, o Benefício Especial Temporário (BET) não pode ser objeto de revisão, em decorrência de sua natureza transitória e da dependência de superávit atuarial, circunstância não presente no caso.
9. Diante da necessidade de prévia recomposição, pela parte autora, da reserva matemática, de um lado, bem como da pretensão contrária ao entendimento firmado no REsp n° 1.312.736/RS defendida pela ré PREVI, de outro, o reconhecimento da sucumbência recíproca é medida que se impõe, nos termos dos art. 86 do CPC.
10. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada, considerando a iliquidez da sentença, uma vez que a revisão do benefício está condicionada à recomposição posterior da reserva matemática, sem definição imediata de condenação ou proveito econômico quantificável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da ré PREVI conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento de impugnação ao laudo pericial, quando devidamente fundamentada na sentença, não configura negativa de prestação jurisdicional, sobretudo quando a decisão apresenta análise clara e fundamentada acerca das questões técnicas discutidas.
2. É viável a revisão de benefício previdenciário complementar com base em verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que observados os requisitos fixados no Tema Repetitivo n° 955 do STJ.
3. A recomposição da reserva matemática constitui condição prévia para a produção de efeitos financeiros da revisão do benefício, sendo cabível, também, a compensação entre o importe a ser recolhido para recompor a mencionada reserva e os valores futuros do benefício complementar a ser revisado.
4. O Benefício Especial Temporário (BET) não é passível de revisão, ante a ausência de previsão contratual expressa e a inexistência de superávit atuarial que viabilize sua modificação.
5. Configurada a sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos em proporção igual entre as partes. Na ausência de condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 86, 489, § 1o; LC no 108/2001, art. 6o; Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, art. 30, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.312.736/RS (Tema 955), rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08.08.2018, DJe 16.08.2018;
STJ, AgInt no REsp no 2.023.786/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024;
STJ, AgInt no REsp no 1.939.303/GO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024;
TJDFT, Acórdão no 1982103, 3a Turma Cível, rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 20.03.2025, DJe 03.04.2025.